Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-41.2022.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005285-41.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDECI SILVA BORGES - CPF: 012.273.813-60 (APELANTE), VINICIUS TEODORO DA SILVA - CPF: 061.188.431-39 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO - CPF: 427.791.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA PETRUNILIO DIAS - CPF: 060.588.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ASSISTENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MANTOVANNI BEATO - CPF: 024.868.641-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005285-41.2022.8.11.0086

APELANTE: VINICIUS TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM ABUSO DE CONFIANÇA] PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 155, §4º, II E IV, C/C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
:
1.1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AGENTE QUE SE VALEU DA SECRETÁRIA DO LAR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA COMETER OS FURTOS – AUTORIA INTELECTUAL CARACTERIZADA;
1.2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E, ALTERNATIVAMENTE, PARA A FORMA DOLOSA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELOS FURTOS QUALIFICADOS –
2)
DO DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
:
2.1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM PODER DO ACUSADO OU DE TERCEIROS – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA CRIMINOSA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
3)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DOS
CRIMES PATRIMONIAIS
:
3.1)
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS [“CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME];
3.2)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDOS PREJUDICADOS;
3.3)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO DESCABIMENTO –
QUANTUM
DA PENA ALIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO EM PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do furto qualificado para o delito de receptação – seja na forma culposa ou dolosa –, quando as provas produzidas na instrução processual confirmam o envolvimento do agente na subtração dos pertences das vítimas, agindo como mandante/mentor intelectual do delito.

“
[...] embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros [...], não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados. Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva
” [STJ, HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023].

Descabida a reforma da dosimetria da pena-base, quando a juíza observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais e suas frações.

O furto de uma arma de fogo – instrumento de comércio restrito – da residência do Promotor de Justiça da Comarca denota maior grau de reprovabilidade da conduta, notadamente pela ousadia do agente, e enseja a negativação da vetorial atinente à culpabilidade.

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” [Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT].

Não tendo o réu confessado a autoria do furto qualificado e desacolhida a pretensão para desclassificá-lo para o crime de receptação, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra-se prejudicado.

Carece de interesse recursal o pedido do réu quanto à incidência da minorante do artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, quando foi ele absolvido da imputação delituosa referente ao crime de tráfico de drogas.

“
De acordo com os §§2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.
” [STJ, AgRg no REsp 1924570/SP].

Se não preenchidas as condições elencadas no art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constatada a desproporcionalidade da multa estabelecida, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005285-41.2022.8.11.0086

APELANTE: VINICIUS TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
VINÍCIUS TEODORO DA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Nova Mutum/MT, nos autos n. 1005285-41.2022.811.0086, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, II e IV, (por três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e 33,
caput
, da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos.

A defesa busca a absolvição do apelante de
ambos os crimes
, asseverando que:
1)
não há elementos que comprovem ter ele atuado como autor intelectual dos
furtos qualificados
, uma vez que a condenação está embasada nos depoimentos contraditórios da “
verdadeira autora dos crimes”
. Verbera ainda que os elementos produzidos na instrução processual não atestam que “
ele planejou, induziu ou colaborou para as subtrações
”. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao crime de receptação culposa ou, alternativamente, para o delito previsto no
caput
do artigo 180, do Código Penal, haja vista que somente “
adquiriu
alguns objetos [...] sem saber a origem destes”
;
2)
inexiste comprovação da materialidade delitiva do
tráfico de drogas
, porquanto não foi apreendida nenhuma droga em seu poder e os elementos produzidos na fase inquisitiva sequer foram repetidos em juízo, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, assevera que fazer jus:
3)
à redução da pena-base para seu patamar mínimo;
4)
ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, caso os furtos qualificados sejam desclassificados para o delito de receptação;
5)
à minorante do tráfico privilegiado, por se tratar de réu primário, sem nenhuma condenação criminal transitada em seu desfavor;
6)
à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à modificação do regime inicial de cumprimento para outro mais brando [doc. digital n. 159237257].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 159237261].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 171898161].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005285-41.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
por diversas vezes, em datas incertas, especificamente entre os dias 16 até 23 de setembro de 2022, na residência situada na Rua das Pupunhas, n. 861 W, Bairro Parque dos Ingás, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, vulgo “Paulo” ou “Mano” mediante ajuste prévio e auxílio mútuo com CLAUDECI SILVA BORGES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade dos seus atos, mediante abuso de confiança, subtraíram, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 04 (quatro) anéis; 01 (um) par de brincos com “pérolas”; 01 (um) pingente dourado com letras; 01 (um) brinco dourado avulso; 01 (uma) corrente grossa dourada; 01 (uma) corrente dourada pingente máscara; 01 (uma) corrente escapulário; 01 (uma) corrente dourada com pingente trevo; 01 (uma) pulseira dourada com pingentes; 01 (um) par de brincos; 01 (uma) aliança dourada com detalhe prata; 01 (uma) pepita dourada; 02 (dois) relógios de pulso; 01 (uma) garrafinha de bolso; diversas munições calibre .38 e calibre .380; além de uma 01 (uma) pistola Taurus .40, nº SJS41722, pertencentes à vítima Marcelo Mantovanni Beato, material avaliado em R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais).

Consoante o apurado, CLAUDECI SILVA BORGES trabalhava na residência da vítima, exercendo a função de secretária do lar, razão pela qual detinha facilidades no acesso aos objetos de valor estimado e materiais bélicos existentes no imóvel.

Também ressoa dos autos que CLAUDECI SILVA BORGES é usuária de drogas e adquiria os entorpecentes do acusado VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, indivíduo com quem possuía uma dívida de, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais), oriundo da aquisição de cocaína.

Neste contexto, mediante ajuste prévio e orientação do denunciado VINÍCIUS TEODORO, para saldar o débito, CLAUDECI SILVA BORGES durante o expediente, em dias alternados entre os dias 16 até 23/09/2022, abusando da confiança nela depositada, subtraiu os objetos acima indicados, os quais foram previamente escolhidos e selecionados pelo denunciado, conforme se denota do Relatório Parcial de Análise de Degravação anexado ao ID 96981568.

Ademais, após a subtração, os objetos foram entregues ao denunciado VINÍCIUS TEODORO DA SILVA. Registre-se que os fatos foram descobertos pela vítima diante da análise das câmeras de monitoramento, razão pela qual a Polícia Judiciária Civil foi acionada e iniciou os levantamentos, oportunidade na qual CLAUDECI SILVA confessou as subtrações e indicou que as realizara para quitar dívidas contraídas com o denunciado VINÍCIUS TEODORO, pela aquisição de entorpecentes, e sob a orientação dele.

Diante disso, os policiais civis se deslocaram até a residência do denunciado – endereço por eles já conhecido, oportunidade em que, diante das fundadas suspeitas e da autorização concedida pelos moradores, foram feitas buscas no imóvel, localizando-se parte da res furtiva (uma corrente de ouro e um pingente tipo “pepita”2).

Outrossim, com relação a pistola Taurus .40, nº SJS41722, no dia 01/10/2022, o material bélico foi recuperado na residência do increpado, após a companheira deste, Kelly Cristina Petrunilio Dias, comunicar à Autoridade Policial que o tal artefato foi dispensado no imóvel (BO 2022.271552 – ID 96951035). [...]”
(doc. digital n. 159237179).

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados ao apelante e a similitude dos argumentos utilizados no apelo, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.271552 (doc. digital n. 159237156), termo de apreensão n. 2022.16.390538 (doc. digital n. 159237157), relatório parcial de análise e degravação (doc. digital n. 159237167), auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2022.265883, auto de apreensão n. 2022.16.380235, termo de reconhecimento de objeto (doc. digital n. 159237169 – págs. 4, 7/9, 10 e 20), auto de avaliação (doc. digital n. 159237176), extrato bancário do acusado (doc. digital n. 159237208), acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público e a coinvestigada CLAUDECI SILVA BORGES (doc. digital n. 159237214), laudo pericial criminal no aparelho telefônico de CLAUDECI (doc. digital n. 159237225), relatório técnico n. 002/2022-DERF/NM/PJC/MT-05/10/2022 (doc. digital n. 159237226), e pelo depoimento de testemunhas.

Quanto à autoria, na
fase administrativa
o policial civil, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA CARVALHO, asseverou:

“QUE na manhã de hoje, a Equipe de Investigadores desta Unidade Policial foram acionados pela vítima Sr. MARCELO dando conta que
sua casa havia sido furtada e sua funcionária era suspeita de ser autora do delito
; Diante do fato, a Equipe de Investigação deslocou-se até o endereço repassado pela vítima e no local, o Sr. Marcelo disse que somente na data de ontem, a
sua esposa havia sentido falta de algumas joias e o quando ambos procuraram pelos objetos, não conseguiram encontrar, e somente na manhã de hoje, o Sr. Marcelo resolveu averiguar se sua arma de fogo tipo pistola que fica guardada no baú da cama estava no local e se surpreendeu em não localizá-la
; Que segundo o Sr. Marcelo, este perguntou a sua funcionária Sra. Claudeci e inicialmente, ela disse que não sabia onde estavam os objetos furtados, mas
a vitima olhou as câmeras de monitoramento de sua residência e pode observar que na sexta-feira dia 23 de Setembro de 2022, a Sra. Claudeci saiu do trabalho carregando um volume em seu casaco moleton e demonstrando estar muito apreensiva
; Que
a Equipe de Investigação conversou com a Sra. Claudeci, e ela confessou a autoria do furto, informando que havia vendido a arma de fogo, as munições e algumas jóias do seu patrão Marcelo, para o individuo de nome PAULO
; Que diante do fato, a Sra. Claudeci foi conduzida à Delegacia, onde
nos mostrou por meio de seu aplicativo de aparelho celular as fotografias que retirou dos objetos furtados, bem como apresentou um extrato de PIX por ela efetuados para o indivíduo que ela conhecia pela alcunha de Paulo, nos quais o beneficiário era, na verdade, VINICIUS TEODORO DA SILVA
; Que
uma fotografia de VINÍCIUS foi exibida para a conduzida e ela informou que Vinicius Teodoro da Silva se tratava da pessoa que ela conhecia como PAULO, e era o elemento a quem tinha vendido a arma de fogo, as munições e algumas jóias
;
Que Claudeci disse ainda que os PIX eram para pagamentos de entorpecentes adquiridos de Vinícius
e informou que este possuía uma Honda Biz de cor vermelha e um carro de cor branca; Que
Claudeci disse ainda que não sabia onde Vinícius residia e disse que entregou os objetos a ele na praça do bairro Parque do Sol
; Que com base nestas informações, e conhecendo o endereço do suspeito foi feita diligência até o endereço do Sr. Vinicius; Que chegando ao local, diante das fundadas suspeitas decorrentes das informações repassados por Claudeci de que ali estariam objetos receptados e poderiam haver entorpecentes, solicitamos ao suspeito que abrisse o portão, no que fomos atendidos;
Que ao ser indagado sobre a arma de fogo, Vinícius de pronto disse que já havia vendido o armamento e munições para terceiro o qual não quis identificar
; Que então foi solicitada autorização para efetuarmos uma busca na residência, sendo concedida por Vinícius e sua esposa que a tudo acompanharam;
Que a Equipe de Investigação obteve êxito na localização de uma corrente de ouro e um pingente tipo "pepita", e após apresentar estes objetos à vitima Sr. Marcelo, este confirmou que essas duas joias eram de sua propriedade
[...]”
(doc. digital n. 159237169 – pág. 12/13).

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA (doc. digital n. 159239169 – pág. 15/16).

O Promotor de Justiça e vítima, MARCELO MANTOVANNI BEATO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“QUE na manhã de ontem, por volta das 09:00 horas a sua esposa notou que algumas joias dela não estavam no lugar de costume, e que já havia procurado pela casa e não encontrou; Diante do fato, o declarante começou a ajuda-la, e durante a procura pelas joias notaram também a ausência de alguns relógios, munições, joias em ouro e sua pistola marca Taurus calibre .40;
Que logo pela manhã o declarante perguntou para a Sra. Claudeci Silva Borges (sua funcionária) se ela tinha conhecimento de onde os objetos poderiam estar, e ela respondeu que não sabia, que então achou a atitude dela muito suspeita e ao analisar alguns imagens de câmeras de segurança, notou que na última sexta-feira a Sra. Claudeci saiu do local em atitude suspeita com um volume em seu casaco que poderia ser a arma
. Que então acionou a equipe da Polícia Civil que foi até a residência, e indagaram a Sra. Claudecir a respeito da arma de fogo e das joias,
ela confessou que havia subtraído a arma de fogo e as joias
. Que diante dos fatos, a Sra. Claudeci foi conduzida para a Delegacia.
Que posteriormente a Equipe de Investigação efetuou várias diligência e obteve êxito na localização de Vinicius Teodoro da Silva, o qual estava com duas joias subtraídas da casa do declarante
; Que nesta Unidade Policial,
o declarante reconheceu uma corrente de cor dourada e uma pepita de cor dourada (ambos de ouro) como sendo de sua propriedade e referidas joias foram localizadas com o Sr. VINICIUS TEODORO DA SILVA
”
(doc. digital n. 159237169 – pág. 18/19).

A funcionária do ofendido, CLAUDECI, foi interrogada em sede policial e informou, pormenorizadamente, como subtraiu os objetos do seu empregador e o porquê de ter agido dessa forma:

“QUE mora em Nova Mutum desde o ano de 2009, e
trabalha de secretaria do lar na casa do Promotor Marcelo desde o dia 15 de agosto de 2022
; Que uma semana após começar a trabalhar na casa do Dr. Marcelo, a declarante percebeu que o Dr. Marcelo é possuidor de duas armas de fogo, pois já viu ele tirar uma arma de fogo da cintura e já viu uma pistola de cor preta dentro do baú da cama box;
Que a declarante é usuária de droga tipo cocaína, mas não é viciada e faz uso eventual; Que sempre compra drogas da pessoa de PAULO (identificado como VINICIUS TEODORO DA SILVA)
e na semana retrasada, a declarante foi até a Danceteria VIBE e estava ingerindo bebida alcoólica com alguns conhecidos e esse PAULO (VINICIUS TEODORO) estava no meio, e dado momento,
Paulo comentou sobre armas de fogo em um lugar
(cujo nome e localidade a declarante não se recorda)
então, a declarante disse que na casa onde trabalhava tinha visto duas armas de fogo
;
Que VINÍCIUS disse que queria uma dessas armas e devido a declarante estar devendo a quantia de quase mil reais em cocaína, combinaram que a declarante iria furtar uma arma de fogo e ele iria pagar a quantia de R $3.000,00 reais pela arma
; Que no dia 23 de setembro de 2022, a declarante chegou na casa do Sr. Marcelo para trabalhar e uma hora e meia antes de sair para ir embora (10h30min mais ou menos),
a declarante dirigiu-se até baú da cama box do Dr. Marcelo e apossou-se da pistola de cor preta a qual estava com coldre, anéis, colares, brincos, relógios, uma garrafinha de colocar bebida alcoólica, uma cartela intacta de munições e as que estavam no carregador da pistola, e enrolou na sua jaqueta moleton
; Quando a declarante estava indo embora, a declarante desenrolou a arma de fogo e colocou-a na cintura, amarrou a jaqueta moleton na cintura para firmar a arma de fogo, colocou as joias no bolso de sua bermuda e foi embora;
Quando a declarante chegou em casa a declarante enviou uma mensagem via Whatsapp para Paulo (Vinicius Teodoro) dizendo que estava com a arma de fogo, então, Paulo (Vinicius Teodoro) pediu para a declarante enviar-lhe uma foto da arma
; Que
após enviar a foto da pistola, Paulo (Vinicius) disse que iria ficar com a arma de fogo
; A declarante disse que iria até a casa de Paulo para entregar os objetos furtados, e
PAULO (VINICIUS TEODORO DA SILVA) disse que não era para a declarante ir até a casa dele, porque que a polícia já havia dado batida na casa dele semana passada e era muito arriscado recebê-la em sua casa, então, Paulo (Vinicius) pediu para a declarante encontrá-lo na Praça do Parque do Sol
, naquele mesmo dia (sexta-feira, dia 23 de Setembro de 2022); Que a declarante alegou que era muito arriscado sair com arma de fogo pelas ruas e até mesmo encontrá-lo na praça, mas não teve outro jeito, [...];
Que encontrou VINÍCIUS na Praça parque do Sol e lhe passou a arma de fogo, as munições, algumas joias (dois colares (um escapulário, um com pingente tipo trevo), dois relógios, um pingente de pepita de ouro
; Que
a declarante combinou com Paulo (Vinicius) que os objetos que estava lhe entregando (pistola, joias, garrafinha, munições) seriam abatido na quantia das drogas que ela estava lhe devendo, a qual foi arredondada para R$1.000,00 mil reais, e Paulo ainda deu R$800,00 reais e disse que o restante que ficaria lhe devendo (R$1.200,00 reais), a declarante poderia ir abatendo em drogas
; Que
mais tarde daquele mesmo dia, a declarante pegou R$200,00 reais de cocaína com a pessoa de Paulo (Vinicius)
; Que na manhã de hoje, a declarante foi trabalhar normalmente, e lá chegando, o seu patrão Dr. Marcelo lhe disse que estava sentindo faltas de alguns objetos e da arma de fogo, e perguntou à declarante se esta sabia onde estavam, e inicialmente, a declarante disse que não tinha visto e nem sabia onde estavam os objetos, mas
ao perceber que não conseguiria sustentar a mentira por muito tempo, acabou confessando o furto
; Que a declarante não é membro de nenhuma facção criminosa; Que se arrepende do que fez;
Que conhece Vinícius da cidade em razão da compra de drogas; Que Vinícius levava a droga após combinar por WhatsApp e sempre entregava em uma Biz Vermelha e quando estava chovendo em um carro branco
; Que
em seu celular há o contato de Vinícius identificado como "Mano"
; Que
apagou as conversas com Vinícius a pedido
[dele]
[...]; Que
efetuava o pagamento para o Vinícius e outros traficantes por meio de "PIX"
; Que
autorizou o acesso ao seu aparelho celular e ao seu aplicativo Caixa Team, onde identificou por meio de PIX feitos a pessoa de Paulo como sendo Vinícius bem como mostrou aos Policiais as fotografias dos objetos furtados
; Que autoriza o acesso ao seu aparelho celular e ao seu aplicativo Caixa Team [...]”
(doc. digital n. 159237169 – pág. 27/28)

A esposa do acusado, KELLY CRISTINA PETRUNÍLIO DIAS, quando ouvida em sede policial, afirmou:

“QUE convive maritalmente com VINICIUS TEODORO DA SILVA há cerca de três anos [...]; Que a declarante é cabeleireira e trabalha em casa, e Vinicius e ele trabalha na Rigolin; Que a declarante não viu Vinicius com pistola dentro da casa onde moram, e não viu Vinicius portando ou exibindo nenhum tipo de joias; Que na segunda feira-feira, por volta de 10h00min, a declarante estava em sua casa com Vinicius, quando policiais civis se fizeram presentes no local procurando por uma arma de fogo tipo pistola, e a declarante estava em casa e acompanhou a chegada e a saída da polícia;
Que estava presente quando a polícia civil fez a condução de Vinicius até esta delegacia, mas a declarante não sabe o motivo
; Que não viu o momento em que os policiais localizaram uma corrente e uma pepita de ouro na sua casa;
Que não sabe a procedência dos objetos e nem sabe informar onde os objetos foram localizados
;
Que a declarante não tem conhecimento se Vinicius pediu para alguém furtar arma de fogo
; Que Vinicius não é membro de nenhuma facção criminosa e também não é traficante; Que não conhece os amigos de Vinícius e não sabe com quem ele anda;
Que informa que Vinícius possui uma motocicleta Biz vermelha e o carro é da mãe dele
; Que ganha na faixa de dois mil reais por mês e
acredita que Vinícius ganhe por volta de um salário mínimo
”
(doc. digital n. 159237155)

Por sua vez, o apelante, VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, quando interrogado,
optou por fazer o uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 159237169 – pág. 31/32).

No dia
1º de outubro de 2022
, o advogado, Diego Pereira de Igreja, informou aos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Nova Mutum/MT que “
representava os interesses jurídicos
” de KELLY. Relatou ainda que, na noite anterior, sua cliente escutou um barulho na varanda do seu imóvel e viu uma sacola com algo no seu interior. Por fim, disse que visualizou o conteúdo da bolsa e constatou se tratar de uma arma de fogo.

Que diante desses fatos, uma equipe policial se dirigiu ao endereço informado e lá apreendeu uma pistola Taurus, Modelo PT 640, número de série SJS41722, que havia sido furtada da residência do Promotor de Justiça.

Ato contínuo, os policiais civis registraram o boletim de ocorrência n. 2022.271552 e intimaram KELLY para prestar novos esclarecimentos.

No seu depoimento, a testemunha acrescentou:

“QUE de sexta-feira para sábado (30 de setembro para 01 de outubro) a declarante estava em casa quando por volta de 02h00min, ouviu barulho de latidos dos cachorros da vizinhança, e uma movimentação estranha na rua e por estar sozinha em casa junto com seu filho pequeno, a declarante apenas olhou pela janela mas não viu nada de anormal;
Que pela manhã, a declarante estava varrendo a área da frente e percebeu uma sacola caída no chão, próximo ao muro, então, aproximou-se para olhar e ao abrir a sacola, viu que se tratava de uma arma de fogo
; Que imediatamente, a declarante ligou para seu advogado Diego e comunicou-o sobre o ocorrido; Que foi orientada a se encontrarem para juntos estarem indo até a delegacia; Que ao chegar na delegacia,
o advogado comunicou o delegado sobre a arma de fogo e este, pediu para a declarante estar de deslocando até sua casa e quando os policiais civis chegaram, o delegado fez a apreensão da arma
; Que
não viu quem jogou a arma de fogo em seu quintal, e naquela madrugada, não viu ninguém suspeito rondando sua casa; Acredita que a arma de fogo encontrada em seu quintal seja a arma furtada da casa do promotor Marcelo
”
(doc. digital n. 159237160)

Em
4 de outubro de 2022
, CLAUDECI foi novamente interrogada, momento em que complementou suas declarações anteriores, dizendo:

“QUE
ratifica as declarações prestadas em seu primeiro interrogatório
; Que
esclarece que ocorreram várias subtrações antes da subtração da pistola
; Que informa que há mais de
uma semana antes de subtrair a pistola já havia subtraído algumas joias e alguns relógios
; Que acredita que realizou subtração
em pelo menos três datas diferentes
;
Que todos os objetos subtraídos da casa de Marcelo foram repassados para Vinicius, em mais de uma oportunidade
; Que
antes de realizar a subtração fotografava os objetos na maioria das vezes na própria residencia da vitima e enviava fotografias para Vinicius para que ele informasse se tinha interesse naqueles objetos
, e enviava por Whatsapp: Que
então, Vinicius manifestava interesse em ver os objetos subtraídos ou não
; Que
por exemplo chegou a fotografar cinco relógios da vitima e enviou para Vinicius, o qual escolheu apenas dois e enviou uma fotografia o qual ele marcou de amarelo aqueles que a interrogada subtraiu e entregou a eles
; Que a maioria dos objetos furtados
trocou em cocaína e pasta base com o Vinicius
; Que
no dia em que subtraiu a pistola recebeu R$800,00 reais e fez um abatimento de divida de drogas que possuía com Vinicius
; Que em seu aparelho celular
há diversos comprovantes de no valor de R$50,00 reais os quais são referentes a compra de pasta base e cocaína
; Que a cada R$50,00 reais a interrogada adquiria uma pequena porção de pasta base de cocaína; Que
informa que no mês de julho/2022, vendeu um colar de propriedade da interrogada à Vinicius por R$1.500,00 reais; Que pelo colar recebeu R$500,00 reais através de PIX e R$1.000,00 reais em entorpecentes
; Que em relação a HIGOR DE ARAUJO informa que os comprovantes existentes de PIX efetuados, também são para o pagamento de drogas; Que não conhece e nunca adquiriu entorpecentes diretamente de HIGOR; Que por diversas vezes esteve em festas e quando não conseguiu falar com Vinicius perguntava a outros usuários, não se recordando quem, de quem poderia adquirir; Que então, estas pessoas passavam o PIX par que a interrogada depositasse os valores e posteriormente ele buscavam a droga com HIGOR; Que em relação a ANDRE LUIS COSTA RAMOS, a interrogada informa que o PIX encaminhada a André também se refere a compra de drogas; Que em relação a Andrá também não o conhece pessoalmente e adquiriu a droga da mesma forma que fazia em relação a HIGOR, através de terceiros; Que a interrogada começou a usar drogas no ano corrente; Que além dos citados acima, a interrogada também adquiria drogas da pessoa de ABRAÃO FELIX; Que em relação a Abraão Felix a interrogado não o conhece pessoalmente”
(doc. digital n. 159237159).

No relatório parcial elaborado pela equipe da Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum/MT, o Delegado, RODRIGO COSTA RUFATO, consignou:

“Foi objeto de análise e degravação parcial o aparelho celular Samsung Galaxy A30s, número do modelo SM-A307GT, IMEIs 354476110061060 e 354477110061068 de propriedade de CLAUDECI SILVA BORGES.

Na pasta “WhatsApp Images” foram localizadas as fotografias feitas por CLAUDECI; as quais foram encaminhadas para Vinícius por WhatsApp, mas posteriormente as conversas foram apagadas segundo relatos da própria investigada:

[imagens de relógios, munições, joias e uma arma de fogo de propriedade da vítima]
.

As fotografias (produzidas em datas diferentes) comprovam as práticas de delitos de furtos qualificados pelos investigados CLAUDECI SILVA BORGES e VINÍCIUS TEODORO DA SILVA, e confirma a versão apresentada por ela em seu segundo interrogatório de que ocorreram várias subtrações em concurso, em datas diversas, levando à conclusão de que os dois citados praticaram delitos patrimoniais em desfavor da vítima de maneira continuada.

Além de tais fotografias, foram encontrados comprovantes de pagamentos feitos pela investigada CLAUDECI ao investigado VINÍCIUS e também às pessoas de André [...] Abraão [...] e Higor”
(doc. digital n. 159237167).

Some-se a isso que a autoridade policial procedeu à análise pormenorizada do extrato bancário do apelante e chegou à seguinte conclusão:

“Após a análise do extrato em suas 213 páginas, chega-se à conclusão de que há novos indícios a corroborar a informação prestada por CLAUDECI SILVA BORGES de que o réu exerce o tráfíco de entorpecentes.

Isto porque conforme declarado pelo réu em seu interrogatório policial, ele exerce a profissão de mecânico junto à empresa RIGOLIN MOTOS, percebendo salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e não possui outras fontes de renda.

Ocorre que simples análise das primeiras informações de página 01, o réu recebeu no período de aproximadamente 09 meses (01/01/2022 a 29/09/2022), valor de R$ 218.177,77 (duzentos e dezoito mil, centro e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), quando de acordo com os ganhos declarados deveria ter recebido algo em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Verifica-se, portanto, incompatibilidade de ganhos de acordo com a renda declarada, o que indica o desenvolvimento de atividade paralela à de mecânico
.

Ademais foram verificados relacionamentos entre o réu e diversas pessoas que pelas condições de tempo (periodicidade) e valores (identidades de valores), em tese, podem indicar compra de entorpecentes. Cita-se, por exemplo sua relação com as pessoas de ALDAIR JOSÉ DA SILVA ARAÚJO (CPF 037.583.191-61 - repassou valores por 37 vezes ao reú conforme tabela anexa), VAGNER CHERUBIM BARBOSA (CPF 010.095.481-23 - repassou valores por 90 vezes ao reú conforme tabela anexa), DEREK PETERSON MELCHIOR (CPF 044.927.421-74 - repassou valores por 52 vezes ao réu conforme tabela anexa), CRISTIANO WORMA DE SOUZA (CPF 025.089.691-50 - repassou valores por 141 vezes ao réu conforme tabela anexa), CRISTIANA DE SOUZA (CPF 047.002.079-22 - repassou valores por 74 vezes ao réu conforme tabela anexa) e outros constantes do extrato.

Através do extrato também foi confirmar a compra de entorpecentes por CLAUDECI SILVA BORGES conforme tabela anexa.

Quanto à receptação e comercialização da arma de fogo da vítima há indícios no extrato de que o réu VINICIUS TEODORO DA SILVA
, [...]
tenha comercializado para a pessoa de RENATO LOPES BARBOSA, portador do CPF 050.450.551-35, indivíduo este que encontra-se preso em razão da prática de homicídio qualificado ocorrido aqui no município
.

Isto porque
de acordo com o relato de CLAUDECI SILVA BORGES, ele teria entregado a arma para Vinicius no dia 23/09/2022, mesma data em que RENATO LOPES BARBOSA efetuou o repasse do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o réu
. Vale frisar que
o indivíduo citado, é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, e curiosamente, mesmo preso, vem recebendo valores de VINICIUS TEODORO DA SILVA
.

Cita-se ainda, que
o investigado transaciona, recebendo e repassando valores para indivíduos que já foram presos e/ou investigados pelas práticas de variados delitos, dentre eles o tráfico de entorpecentes, o que pode indicar sua associação com estes elementos para o exercício da traficância
.

Por fim informo que um inquérito policial será instaurado por esta Delegacia Especializada para apurar a receptação da arma de fogo por RENATO LOPES BARBOSA; e que cópia do extrato será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Nova Mutum para ciência dos fatos e apreciação dos relacionamentos mantidos pela demais pessoas com o réu”
(doc. digital n. 159237209).

No dia
25 de outubro de 2022
, CLAUDECI firmou acordo de não persecução penal com o Ministério Público, razão pela qual não fora denunciada neste feito (doc. digital n. 159237214).

Por ocasião da solenidade, CLAUDECI narrou situações pertinentes para o deslinde da controvérsia, as quais entendo conveniente transcrevê-las,
verbis
:

“
MP
: A senhora foi secretaria do lar do Sr. Mantovani [...] por quanto tempo?

Claudeci
: Um mês e pouco [...].

MP
: O que aconteceu? Em depoimento na polícia a senhora afirma que é usuária de drogas [...] quero que a senhora conte como que aconteceu que a senhora visualizou esses objetos, como que foi isso tudo?

Claudeci
: Quando eu tava limpando [...] e a arma eu sempre via ele colocando a arma, não sei o que deu na minha cabeça, aí aconteceu.

MP
: A senhora afirmou na delegacia que encontrou pessoas em uma danceteria [...], que queriam a arma [...]?

Claudeci
: É eu estava sem ninguém na Delegacia e foi muita pressão, fazia tempo que eu não ia para festas [...], eu já conhecia o VINÍCIUS, mas conhecia ele só de ver na rua [...].

MP
: Mas ele que falou da arma [...]?

Claudeci
: Foi assim,
eu peguei primeiro as munições e mandei a foto pra ele. Eu mandei perguntando se ele não sabia quem comprava
[...],
mas se fosse pelo menos uma arma ele compraria
.

MP
:
Aí a senhora furtou quantas vezes, dias
?

Claudeci
:
Só umas três vezes
.

MP
: O que a senhora pegou primeiro?

Claudeci
: Foi o relógio.

MP
: E como que foi escolhido esse relógio?

Claudeci
: Do jeito que está lá [...]
tirei a foto, mandei pro VINICIUS, ele marcou os dois
[...].
Tirei foto de uns quatro ou cinco. Mandei perguntando
[...]
se ele tinha interesse
[...]
ele marcou dois
.

MP
: Nessa primeira vez a senhora levou dois relógios [...]. Foi antes da arma. Onde a senhora entregou ?

Claudeci
: Na rua lá, perto de casa. Eu tava com medo de falar na Delegacia que conhecia ele [...], porque sabe como que é esse povo. Falei que tinha entregado numa praça, mas foi na rua para cima de casa [...].

MP
:
Foi para o VINICIUS
?

Claudeci
:
Foi
.

MP
: Isso foi a primeira vez, o que a senhora recebeu?

Claudeci
:
Eu não peguei dinheiro, peguei tudo em droga. Acho que uns R$ 200 em droga. Na segunda vez eu furtei as joias, entreguei no mesmo local. E ele me deu R$ 300. Ele disse que ia pegar

com não sei quem
[...].

MP
:
Na terceira vez que foi a arma
?

Claudeci
: Sim, a arma. Só furtei a arma no dia.

MP
:
E essa arma a senhora entregou onde e para quem
?

Claudeci
:
Para o VINICIUS, no mesmo lugar
[...].

MP
: E essa arma [...] foi entregue por quanto?

Claudeci
:
R$ 3.000. Recebi tudo em dinheiro
.

MP
:
Na Delegacia a senhora falou por duas vezes [...], que recebeu R$ 800,00 e tava devendo R$ 1.000,00 em droga
[...] e ficou [...] em haver [...]?

Claudeci
:
Eu menti, eu recebi R$ 3.000,00 da arma
[...] que
ele disse que dava. Depois disso
[...]
na segunda descobriram tudo
.

MP
: Aqui tem uma lista extensa de objetos furtados [...] a senhora chegou a ver essa relação?

Claudeci
: Não vi [...] eles mostraram uma foto do meu celular [...], eu tirava foto e a pessoa falava que não queria aquela lá [...]. Algumas nem saíram de lá [...]. As munições foram quando eu levei as joias, foram duas cartelas e umas soltas [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Confissýo Claudeci Silva Borges - SIMP 0031940302022 - Part1 (1).mp4 e Part2 (1).mp4).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
9 de novembro de 2022
e nela foram auscultadas as testemunhas, CLAUDECI, RODRIGO, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA CARVALHO, JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA, ALEX MACHADO MENDES e BRUNO RIGOLIN; a vítima, MARCELO; a informante, KELLY; e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, o ofendido narrou:

“
MARCELO
: Eu tinha sido recém me mudado para Nova Mutum, fizemos algumas contratações para fazer diária [...] depois de algum tempo fomos recomendados a CLAUDECI [...] era uma boa pessoa e começou a prestar serviços lá na nossa residência [...]. Quando foi no aniversário da minha esposa, no dia 25 de setembro, ela chegou de viagem e viu nas coisas dela que as joias não estavam no lugar [...] e foi dar uma conferida e viu que estavam faltando alguns itens dela e um item que chamou a atenção em especial foi uma aliança. Falei que não tinha mexido e começamos a olhar nossas coisas, quando notamos que algumas coisas estavam faltando [...] relógios [...] no meu acervo de arma também estava sumido.
Entrei em contato com a CLAUDECI naquele dia e não consegui
.
Peguei as imagens da câmera
[...]
e percebi que na sexta
[...]
ela levou algo no bolso da blusa e pelo formato parecia a arma de fogo
. Para evitar injustiças aguardei ela na segunda-feira de manhã para conversar com ela [...], perguntei e ela disse que não sabia onde estava [...] ela negou [...] aí chamei a Polícia Civil [...], os policiais compareceram,
começamos a mostrar para ela as imagens aí ela confessou que tinha subtraído a arma na sexta, vendido para esse rapaz
[...] não falou o nome dele de início, disse um apelido, mas os policiais já o conheciam.
Falou que tinha vendido por R$ 3.000,00 e como devia ele R$ 1.000,00
[...]
em cocaína
[...] algo nesse sentido.
Disse também que tinha passado joias e meus relógios também para ele
. De imediato [...] fomos para a Delegacia, eles seguiram com as investigações.

MP
: Quando a CLAUDECI confessou [...] ela informou se fez num dia só?

MARCELO
: Na minha casa ela estava reticente [...], mas depois que ela viu as imagens, acabou revelando [...] que tinha entregue tudo para ele. Na Delegacia ficamos na sala de investigação [...]
ela mencionou para eles que tinha subtraído em várias oportunidades
[...],
que não foi em um único dia
.
Subtraía, ela mandava foto para ele escolher
[...]
aí levava e inclusive algumas coisas retornavam pra casa
[...]. Mas pelo que ela mencionou foram várias oportunidades. Pelo que
ela menciona que algumas joias, o relógio e a arma foram para ele
[...]. Quando foi mencionado os apelidos, os policiais pegaram a foto e mostraram para ela,
momento que ela confirmou que era ele, eles foram na casa do VINICIUS e encontraram uma corrente
[...]
e uma pepita que era da minha esposa. Na residência dele na segunda-feira
.

MP
: Só isso foi recuperado?

MARCELO
:
A arma de fogo, anel de noivado, essa corrente e a pepita que a autoridade efetuou o flagrante
[...],
munições, relógios não retornaram
. Na segunda-feira foi só o que encontrou na casa dele [...] durante o decorrer da semana [...]
a arma apareceu na casa dele
[...],
junto com o anel e a aliança. A arma efetivamente apareceu lá
.

MP
: Ela disse que só nessa ocasião da entrega da arma que ela tava devendo droga, era recorrente [...]?

MARCELO
: Ela mencionou na minha residência que ela tinha passado as coisas para ele [...]
e que ela devia dinheiro em droga, abateram o valor com a arma e ele ainda ficou devendo um valor para ela
. Na Delegacia ela mencionou que já tinha repassado alguns objetos para ele [...].

MP
: O senhor se recorda [...] se era usuária? Se adquiria droga com frequência?

MARCELO
:
Na minha casa ela mencionou que era usuária de cocaína e que tinha esse débito com ele de R$ 900 de cocaína, lembro exatamente a droga que ela mencionava
. Além disso,
ela falou que adquiria droga com ele e mencionou
[...]
que, na hora, de entregar a arma, ele deu mais uma quantidade específica de cocaína para ela e ela ficou com essa droga no fim de semana.

MP
: O senhor disse que ela fez algumas diárias [...] a decisão de contratá-la [...] vocês confiaram nela?

MARCELO
:
Nós confiamos nela
, hoje eu peco [...] temos esse senso de responsabilidade, pois confiamos muito nela [...], mas era uma questão de necessidade e ela foi muito bem recomendada [...]. Ela fez pra gente no estágio de experiência [...] fizemos a contratação efetiva [...], só não assinamos a carteira porque ela não apresentou o documento [...],
ela tinha a chave da minha casa para entrar
. Nós viajamos e eu viajo bastante [...] nos fins de semana viajávamos direto, ela ficava lá em casa quando eu não estava [...]. Tanto que ela conseguiu levar várias coisas da minha casa [...].

MP
: E as outras pessoas que frequentavam lá?

MARCELO
: Só a CLAUDECI, ela que tinha a chave.

Juíza
: O dia todo ela ficava na casa sem ninguém?

MARCELO
: Sim [...]. Saio às 7 e volto às 11, depois a 13 e não tenho horário pra voltar por conta das audiências [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Vit. Marcelo.mp4).

Os policiais civis, ALEX, JOSIMAR e MARCOS, e o Delegado de Polícia, RODRIGO, asseveraram:

“
Alex
: fui acionado para fazer a recuperação da arma e para fazer o boletim de ocorrência.

Defesa
: o senhor acompanhou a diligência até a casa do VINICIUS quando foi deixada a arma lá? Podia explicar para nós?

Alex
: Sim. O senhor estava junto da esposa dele. Quando a gente chegou a arma estava dentro de um saco, próximo de um muro [...]. A única pessoa que teve contato com a sacola foi o Dr. Rodrigo [...]”

“
Josimar
: O Dr. MARCELO compareceu na Delegacia na segunda-feira informando que teria sido vítima de furto [...] umas joias, relógios e uma pistola [...]. Ele puxando nas imagens [...] percebeu que a empregada [...] teria saído na sexta-feira com um casaco e que teria algo pesado num dos bolsos, aí o Dr. Rodrigo foi lá, analisou as imagens, chamou a equipe, eles conversaram com a moça [...] ela negou [...] quando a equipe chegou, conversamos com ela [...] aí na casa mesmo ela confirmou que teria furtado a arma, as joias e o relógio [...]. Durante conversas lá ela afirmou ter vendido para um tal de Paulo, não sabia dizer quem era [...] e que teria feito a transação na praça [...]
só que no celular dela, ela tinha afirmado que havia um PIX que ela teria feito para ele de outras vezes que ela comprava droga dele
, que era usuária e
comprava droga com frequência e tinha feito vários PIX com frequência para esse Paulo
. Quando nós tivemos acesso ao comprovante, que ela mostrou para nós, vimos que estava no nome do VINICIUS, e
ele já era investigado pela prática de tráfico, já tinha sido conduzido por porte de arma no período anterior
[...]. A gente tinha o endereço dele,
ela também mostrou
[...]
fotos que ela enviou da casa do Promotor da arma em cima da cama

de alguns objetos, apesar de ela ter apagado as conversas, ainda haviam ficado no histórico das imagens
[...] fomos a casa do VINICIUS, ele recebeu a equipe [...] questionado, a princípio ele negou e autorizou nossa entrada para procurar [...], quando vasculhamos [...]
ele confirmou que pegou a arma e teria vendido, não falou para quem
[...].
Durante a busca achamos um pingente e uma corrente que seriam oriundo do furto da casa do Promotor
.

MP
:
Ela disse que adquiria droga com ele com frequência
?

Josimar
:
Sim, inclusive mostrou vários PIX, frequentes que ela fazia isso no mês, meses anteriores
[...].

MP
:
Ele é investigado por tráfico também
?

Josimar
:
Quando chegou para a DERF, a gente também já estava investigando ele por tráfico, por fazer parte do Comando Vermelho, mas como o tráfico foi para outra Delegacia acabou que a investigação ocorreu por lá
”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. Josimar.mp4)

Marcos
: Fomos procurados pelo Dr. MARCELO que havia sido desaparecido joias e uma arma de sua casa, aí fomos na casa dele, conversamos com a empregada, inclusive ele tinha visto dias atrás ela saindo da casa com um volume na cintura [...]. Ela confessou que havia furtado e vendido as joias e a arma.

MP
:
Ela inicialmente disse para quem tinha vendido
?

Marcos
:
No celular dela tinha foto dos objetos furtados
[...]
para o VINICIUS
.

MP
:
Ela disse se adquiria droga dele
?

Marcos
:
Também
. No celular dela tinham várias transferências.

MP
:
Ela disse se devia droga para ele
?

Marcos
:
Sim, disse que devia
.

MP
: Ela confirmou se essa subtração foi uma ou mais de uma vez?

Marcos
: Tinham várias transferências [...] então de se imaginar que foram várias vezes.

MP
: Vocês chegaram a ir atrás dos objetos?

Marcos
: Depois que ela confessou [...] e que era o VINICIUS [...] fomos lá e ele recebeu a gente [...] de cara ele já falou que tinha vendido a arma [...]. Encontramos depois um pingente e uma corrente [...] que eram de propriedade do MARCELO.

MP
: Vocês falaram que conheciam ele antes [...]?

Marcos
: De tráfico mesmo.

MP
: Já era monitorado por vender drogas?

Marcos
: Sim.

Juíza
: O senhor conversou com ela só na casa do Dr.?

Marcos
: Sim.

Juíza
:
Ela chegou a mencionar se ela combinou com ele anteriormente a subtração para passar as coisas para ele
[...]?

Marcos
:
Segundo no celular tinham as fotos, para mostrar para ele os objetos que tinham lá
”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. Marcos.mp4).

Rodrigo
: Recebemos uma ligação do Promotor falando [...] que havia constatado [...] o desaparecimento de diversos objetos pessoais [...] e uma arma de fogo. Então fomos com a equipe na residência dele [...] informou que não houve nos dias antecedentes aos fatos nenhum sinal de arrombamento na residência.
A única suspeita
[...]
era a funcionária que ficava sozinha
[...], a senhora CLAUDECI
que inclusive tinha chave da residência
. Ele ainda [...] analisou alguns vídeos é perceptível que ela sai com uma blusa de moleton e nos bolsos [...] dá para ver um volume bem pesado e ele desconfiou [...]. Tivemos a primeira conversa com ela no local [...] e ela começou a falar para mim que realmente tinha subtraído os objetos e optei por conduzi-la para a Delegacia [...]. Lá a gente conversou [...] ela me informou que subtraiu os objetos [...] e que na sexta-feira [...]
ela teria repassado a arma de fogo para uma pessoa que vem a ser o VINICIUS
[...],
que até então ela conhecia como Paulo, mas tinha um extrato de movimentações, de PIX que ela fazia
[...] então conversamos com ela, ela colaborou e informou [...]
que era o VINICIUS
[...]. Ela exibiu o extrato pelo aparelho [...], relatou que era usuária e comprava droga [...] e para ele foi quem repassou a arma de fogo e objetos [...]. A gente checou a pessoa no nosso sistema [...], pois ele tem antecedentes [...] ela confirmou que era ele [...], a gente conhecedor do endereço dele fomos ao local [...]. Chegou na residência, ele nos recebeu [...], já deixamos claro o porquê estávamos lá [...], ele falou que já tinha vendido tudo [...].

MP
: Ele já confessou que tinha recebido a arma?

Rodrigo
: Aham. Falou pra gente abertamente que recebeu a arma [...] e que estaria em Lucas do Rio Verde e franqueou nossa entrada [...] encontramos da vítima uma pepita e um colar de ouro [...].
Ele falou que comprou da moça, ele confessou
. A única coisa que ele disse que divergia num primeiro momento da declaração dela foi que ele não receptou todos os objetos [...]. Ela ficou na Delegacia [...] quando [...]
ela mostrou para a escrivã fotos que havia mandado para ele para oferecer os objetos e nesse celular identificamos a pepita
[...] e a corrente. Fui e conduzi ele para a Delegacia por receptação, pois a primeira informação que nos chegou foi que ele era o receptador [...]. Ela relatou essa questão e a questão da traficância. Solicitei autorização para acessar o celular dela, também [...] os extratos [...] e lá confirmamos.
Fez um relatório parcial, existiam várias fotografias que ela tinha tirado para mandar para ele, num segundo interrogatório ela deixou mais claro e concluímos que, na verdade, ele não era um receptador, mas autor do furto. Ela relatou que foram várias subtrações em dias diversos, na sexta feira foi da pistola
[...],
ela relatou que eles já tinham essa combinação prévia, e ela escolhia, mandava as fotos para ele se ele queria ou não. Tinha uma fotografia que tinham vários relógios, quatro ou cinco, ela manda, e ele circula em amarelo quais ele queria e aí ficou bem claro que eles estavam em combinação
. Do tráfico foi realizado a quebra de sigilo bancário dele, uma vez juntada,
foi feita análise prévia, existiam indícios muito grande que ele era traficante
, e eu relatei [...], fiz a análise dos extratos.
Ele relatou que era profissional mecânico com uma renda mensal de R$ 2.000 e não tinha outras fontes de renda
,
observamos que no período de aproximadamente nove meses
[...]
que ele teve uma movimentação de R$ 218.000,00
[...] isso indica que ele exerce uma atividade paralela [...], quando você analisa você vê que
tem uma série de pessoas que faziam depósitos diários de valores de R$ 50,00, R$ 100,00 que é uma circunstância bem típica de tráfico
[...] potenciais usuários que mantiveram contato com ele [...]
também há várias pessoas que têm antecedentes por tráfico que transacionavam com ele
[...],
são pessoas associadas com ele no tráfico
[...], mas essa questão da associação ficou para a DERF continuar [...].
No dia que ela informa que passou a arma para ele, ele recebeu um valor de R$ 5.000,00 do Renato Barbosa, ele estava preso, faccionado e preso por homicídio qualificado
[...] assassino do cunhado do Doutor [...], então
o Renato recebia recursos do VINICIUS enquanto estava preso
, mas isso ele vai ter que explicar [...], a gente não tem dúvida de que a arma esteve com o VINICIUS [...].

MP
: CLAUDECI informou se ela adquiriu drogas em várias oportunidades?

Rodrigo
: Sim, em várias oportunidades, inclusive Doutora
ela disse que existem o relatório parcial dos extratos printados dos PIX que ela faz pro VINICIUS, você vê em variadas datas e quando você confronta com o extrato bancário, lá também vem esse recebimento, então você tem dois documentos que comprovam o que ela falou [...] e pelas porções
[...]
a maioria de R$ 50,00 que era a quantia que ela comprava por vezes
[...] isso que a gente observa [...].
No relatório tem gente que fizeram mais de 100 transações para ele, a gente vê várias de R$ 50, 50, 50, 100, 100
[...] então é bem característico da traficância.

MP
: Essas pessoas tem algum envolvimento ?

Rodrigo
: Algumas pessoas que recebiam e transferiam tem envolvimento, presas por tráfico e outros delitos, são muitas pessoas, são 213 páginas [...].

MP
: O senhor sabe em que condições a arma de fogo foi recuperada?

Rodrigo
: A KELLY, esposa do VINICIUS nos procurou e nos informou que alguém jogou uma sacola, a noite, no quintal dela e que pela manha, quando ela acordou verificou que era a arma de fogo. Foi acionada [...] fui até a residência e confirmei que se tratava da arma, junto com o investigador ALEX.

Juíza
: Essa situação dela enviar fotos e as conversas na sequências que pedia para escolher [...] foram em dias diferentes?

Rodrigo
: Isso a gente vai conseguir agora [...] pois
ela apagou as mensagens
[...],
só que ela não observou que as fotos ficavam na galeria, no aparelho dela não tivemos as conversas, a gente foi informado para obter o aparelho e fazer a degravação para ver se houve a recuperação. Ela informou isso em interrogatório, mas foi possível notar que haviam datas diversas nas fotografias.

Juíza
:
Sobre as fotos ela esclarece que tirou todas para mandar para ele
?

Rodrigo
:
Sim. Ela tirava e mandava para ele
[...].
Ela já tinha combinação com ele, mandava as fotos e oferecia os objetos
[...]
ele autorizava ela a fazer a subtração do que ele desejava obter
. Ela falou que tinha dúvida de drogas e foi realizado abatimento por conta da arma e dos objetos subtraídos.
Ela me informou que tinha sido fechado o negócio em R$ 3.000,00 e ele teria passado um valor em espécie para ela, salvo engano, uns R$ 800,00 e depois ele iria pagar, abatendo R$ 1.000,00 em uma dívida de drogas
[...].

Juíza
: Esses depósitos pequenos ?

Rodrigo
:
Eu citei no relatório, tem um cidadão que chamava Cristiano que ele fez quase uns duzentos depósitos nesses nove meses. Eram quase que diários
[...].
Existe uma constante em valores e periocidade que são indicativos de aquisição de entorpecentes
. Haviam várias pessoas, alguns com menos operações, mas tinha esse rapaz [...], vai ver outros com quase cem [...]. Outros que comprava por mês ou por semana [...], uma vez que ele não vende nenhum tipo de produto”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. Rodrigo~1.mp4).

As testemunhas, CLAUDECI e BRUNO, relataram:

“
MP
: No MP a senhora estava com a Defensora Pública, então conta para gente o que aconteceu, a senhora trabalhava na casa do Dr. MARCELO, o que a senhora fazia lá?

Claudeci
: Limpava.

MP
: [...] todos os dias da semana?

Claudeci
: Sim, meio período. Das sete as dez, onze. Só durante a manhã. Estava trabalhando há um mês e uns quinze dias.

MP
:
Como a senhora fazia para entrar e sair
?

Claudeci
:
Eu tinha a chave, eles me deram
[...] e eu só via eles na hora que eles iam para o serviço, porque na maioria das vezes eles ficavam viajando.

MP
: E aí aconteceu essa situação [...] como tudo começou?

Claudeci
: Eu vi que ele tinha duas armas [...], aí eu peguei uma. Ele guardava no guarda-volume da cama e a outra sempre andava com ela [...] na cabeceira da cama.

MP
: E a senhora decidiu pegar, por que?

Claudeci
: Acho que loucura da cabeça mesmo.

MP
: O que a senhora ia fazer com a arma?

Claudeci
: Vender. Eu vendi para o VINICIUS.

MP
: [...] ele descobriu na segunda, a senhora pegou quando?

Claudeci
: Na sexta [...].

MP
: E a senhora entregou a arma que dia?

Claudeci
: No mesmo dia;

MP
: E o que ele deu para senhora?

Claudeci
: R$ 3.000,00 [...] em dinheiro.

MP
: Quando a senhora foi ouvida a senhora disse que ele deu só uma parte em dinheiro e ficou faltando uma parte, não foi isso não?

Claudeci
: Não, eu até inclusive falei que quando foi essa minha declaração, eu falei que eu me senti muito pressionada na Delegacia, estava só [...] só falava o que eles forçavam [...]. Ele vai falando e você vai confirmando [...] mas não foi assim, foi como eu deixei gravado no vídeo, que foi pelos R$ 3.000,00 mesmo.

MP
:
E as outras coisas que foram subtraídas
[...]?

Claudeci
:
Também passei para o VINICIUS
.

MP
:
Quando a senhora passou
?

Claudeci
:
Mais ou menos uns dias antes
[...] da arma.
Foram mais de uma vez, umas três vezes mais ou menos
.

MP
: Como que foi na primeira vez? Ele pediu, a senhora ofereceu?

Claudeci
: Eu que mandei foto se ele queria.

MP
: E por que a senhora escolheu ele? E não para outra pessoa?

Claudeci
: Porque eu não conhecia quase ninguém que comprava coisa.

MP
: Ele compra esse tipo de coisa?

Claudeci
: Joias ele comprava porque a mulher dele também vende.

MP
: A senhora já tinha feito negócio com ele antes?

Claudeci
: Não [...].

MP
: A senhora tava precisando de dinheiro, devendo ele?

Claudeci
: Não estava devendo não.

MP
: E a senhora entregou para ele e ele pagou a senhora? Como?

Claudeci
: Com dinheiro.

MP
: Quanto?

Claudeci
: Foi uns duzentos, trezentos, assim, variava.

MP
: E na segunda vez? Ele pagou?

Claudeci
: Sim.

MP
:O que a senhora entregou para ele?

Claudeci
: Não lembro direito, pois teve o relógio e as joias.

MP
: O relógio a senhora também mandou fotos?

Claudeci
: Sim.

MP
: E sobre essa situação do fornecimento de droga?

Claudeci
: Que ne meu falei, disse que não sabia o que inventava, não sabia o que dizia... Eu fui muito pressionada.

MP
: No depoimento em vídeo a senhora não falou sobre droga?

Claudeci
: [...]
se ele tinha mandado eu pegar arma porque estava devendo de drogas para ele
[...]
só teve uma vez que peguei com ele
[...].

MP
: Então a senhora não comprou droga dele?

Claudeci
: Não.

MP
: E as transferências que a senhora fez para ele? Os PIX por que?

Claudeci
: Comprava joias, umas duas vezes da mulher dele, brinco [...].

MP
: A senhora comprou joia por cinquenta reais?

Claudeci
: Brinquinho, sim. Também trocava.

MP
: A senhora quando foi ouvida na segunda vez [...] a maioria dos objetos trocou por cocaína e pasta-base [...] com VINICIUS.

Claudeci
: Na verdade, na segunda vez eles praticamente não me perguntaram nada. Não mandaram eu ler depoimento, não pediram nada, só colocaram do jeito que eles estavam falando e pronto.

MP
: E na casa do Dr. MARCELO [...] quando ele tava presente, a senhora lembra de falar que adquiria droga do VINICIUS?

Claudeci
: Não. Eu não falei, pois fui falar do VINICIUS quando tava na Delegacia [...]. Na casa do MARCELO eu não falei sobre o VINICIUS.

MP
: As conversas que a senhora teve com o VINICIUS a senhora apagou do celular [...]?

Claudeci
: Apaguei.

MP
: Foi por decisão da senhora?

Claudeci
: Sempre eu apagava porque não era só eu que pegava no meu celular, sempre pediam emprestado [...]. As únicas coisas que ficaram no celular foram as fotos [...]. As outras coisas foram apagadas, as conversas.

MP
: E como que a senhora conhecia o VINICIUS, por VINICIUS ou outro nome?

Claudeci
: Por VINICIUS, eu que inventei esse nome de Paulo quando fui ouvida lá na Delegacia.

Defesa
: [...] a senhora foi ouvida duas vezes na Delegacia, uma no Ministério Público e hoje pela juíza [...]. Então a senhora desmente os depoimentos anteriores [...]?

Claudeci
: Da Delegacia foi porque eu estava sendo pressionada [...]. Eu só afirmava que era [...].

Defesa
: A senhora explicou que não houve a situação da boate [...] qual foi a tratativa para vender para o VINICIUS?

Claudeci
: Que eram minhas.

Defesa
: E a arma?

Claudeci
: Eu disse que era minha.

Defesa
: Ele mandou a senhora furtar?

Claudeci
: Não, nunca, jamais. Uma vez que ele até perguntou: ‘esses trens não são de outros não né?’.

Juíza
: O seu celular CLAUDECI tem várias fotos das joias que foram subtraídas [...] a senhora tirou essas fotos para que?

Claudeci
: Eu tirava para ficar com ela se achasse alguém interessado e as vendia.

Juíza
: A senhora mandou as fotos para o VINICIUS antes ou depois da senhora subtrair?

Claudeci
: Algumas antes, outras depois.

Juíza
: Da onde ele achava que a senhora tinha joias, a senhora disse que trabalhava como empregada doméstica, quanto a senhora ganhava?

Claudeci
: Um salário.

Juíza
: Da onde que ele achava que a senhora tinha arma, joia?

Claudeci
: É porque eu já morei num garimpo [...], em Suriname. Eu tinha mesmo bastante joias [...] e fui vendendo elas. Quando eu falava para ele, dizia que era de lá.

Juíza
:
A senhora subtraiu quantas vezes
[...]?

Claudeci
:
Mais ou menos umas três vezes
. A primeira vez os brincos e colares.

Juíza
: Aí a senhora já mandava as fotos?

Claudeci
: Não, quando eu cheguei em casa que mandei;

Juíza
: Então as fotos que a senhora tira são na sua casa, não são na casa dele?

Claudeci
: Algumas eu tirei na dele, que nem a do relógio.

Juíza
: E diante de todos esses relógios masculinos, a senhora explicava o que para o VINICIUS?

Claudeci
: Que eu tinha ganhado.

Juíza
: E ele acreditava?

Claudeci
: Acreditava.

Juíza
: A senhora é usuária de droga?

Claudeci
: Uso, mas não sou dependente [...].

Juíza
: E a senhora não tinha dívida de drogas?

Claudeci
: Nunca tive.

Juíza
:
A senhora está morando atualmente onde
?

Claudeci
:
Em Sinop
.

Juíza
:
Por que a senhora mudou
?

Claudeci
:
Um monte de coisas. Medo. Sei lá
.

Juíza
:
Medo de que
?

Claudeci
:
De alguém querer fazer alguma coisa contra mim
.

Juíza
:
Alguém quem
?

Claudeci
:
Não sei
.

Juíza
: A senhora foi ameaçada?

Claudeci
: Não fui”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. Claudeci~1.mp4).

“
Defesa
: [...] a defesa sabe que você não tem conhecimento dos fatos, indicamos sua oitiva pela função que você exerce [...].

Bruno
: Trabalho com venda de veículos, motos [...].

Defesa
: Você conhece o VINICIUS?

Bruno
: Sim, como mecânico.

Defesa
: Sabe se ele trabalha com outra coisa?

Bruno
: Ele auxiliava na parte mecânica das motos. Ele também fazia valores de repasse para mim [...] motos mais baratas [...].

Defesa
: Você sabe se ele trabalha na compra e venda de outras coisas?

Bruno
: Celular no negócio, celular na moto [...].

Defesa
: Pelo que o senhor conhece dele, essas negociações dele eram bastante corriqueiras?

Bruno
: Moto era bastante movimentado [...]. Pelo que eu via nos status dele, ele postava que havia vendido, comprado [...].

MP
: Só para entender, você trabalha com o VINICIUS?

Bruno
: Não, eu tenho minha garagem própria.

MP
: Pelo que eu entendi [...] o senhor vê as postagens que ele faz na rede social?

Bruno
: Sim, ele postava para vender.

Juíza
: Você tem ponto comercial, ele tem?

Bruno
: Não, era na casa dele.

Juíza
: Ele tinha salário fixo?

Bruno
: Nunca estipulei essa parte dele.

Juíza
: E o senhor via a regularidade dele vendendo veículos na rede social, isso?

Bruno
: Isso.

Juíza
: O senhor já negociou veículos com ele?

Bruno
: As vezes chegava na oficina [...] e falava que não tinha dinheiro [...] e eu ia e comprava.

Juíza
: Ele intermediava então?

Bruno
: Isso

Juíza
: E o senhor pagava alguma coisa para ele?

Bruno
: As vezes, pela parceria, uma cerveja, cem, duzentos reais.

Juíza
: Então eram valores pequenos? Cem, duzentos reais?

Bruno
: Isso, porque eram motos baratas [...] se fosse porcentagem seria cinquenta reais.

Juíza
: Mas esses negócios que o senhor faz, declara imposto de renda?

Bruno
: Sim, sim. Na empresa é tudo declarado”
(arquivo digital – nome da mídia: Test. Bruno Rigolin.mp4).

Quando interrogado, VINICIUS, afirmou:

Réu
: As armas e as joias eu comprei e o relógio. Primeiro o relógio e as joias. Na segunda vez a arma [...], mas não teve droga envolvida em nada. Comprei da CLAUDECI [...].

Juíza
: E da onde você conhecia ela?

Réu
: Ela fazia cabelo com minha esposa [...] comprava bijuterias [...]. Como ela sempre via eu mexendo com as motos [...] me ofereceu, fui e comprei. Mas nunca perguntei de quem era, de quem ela arrumava. Não sabia que ela tinha furtado.

Juíza
: Você acha que uma arma, joia de onde que vinha?

Réu
: Eu não sei [...]. Ela só me ofereceu.

Juíza
: Aparece uma pessoa te vendendo arma, joias [...] de onde o senhor achou que ela tinha acesso?

Réu
: Não sei. Não sabia nada.

Juíza
: Quando ela te manda as fotos do relógio para o senhor escolher, ela falava o que?

Réu
: Ela perguntou se eu tinha interesse em comprar algum relógio e fui e comprei. Escolhi das fotos que ela me mandou. Paguei trezentos reais em dinheiro. Pela arma três mil reais, também paguei em dinheiro em espécie. As joias foi junto com o relógio [...] o relógio trezentos e a corrente e a pepita duzentos reais.

Juíza
: Nem desconfiou que essas coisas pudessem ser de procedência ilícita?

Réu
: Ah como nós sempre mexe com moto sem documento a gente nem pede nota de nada.

Juíza
: Sobre a arma o senhor sabe que existe regulamentação para comprar uma arma?

Réu
: Sim, também comprei para revender [...].

Juíza
: O senhor vende drogas?

Réu
: Nunca vendi.

Juíza
: A CLAUDECI teria dito que tinha uma dívida com o senhor, não procede?

Réu
: Nenhuma comigo.

Juíza
: Ela tem alguma coisa contra o senhor para mencionar isso?

Réu
: Sei lá, a polícia pegou ela [...] e falou isso aí.

Juíza
: Consta aqui uma movimentação bancária [...] muito alta [...] qual a sua renda na sua profissão como mecânico?

Réu
: Eu trabalhava como mecânico [...] tinha um salário fixo e a porcentagem. Dois mil reais [...] e com a porcentagem chega a seis mil [...]. Se batemos a meta, maior o valor da revenda, mais a gente ganha.

Juíza
: O senhor tem carteira assinada ?

Réu
: Não.

Juíza
: Mas como que é essa meta?

Réu
: Vendendo peça. Fazendo motor.

Juíza
: E qual a meta que o senhor tem que atingir?

Réu
: Depende do mês [...] somos cinco mecânicos.

Juíza
: A oficina tem que vender duzentos mil para você ganhar as porcentagens?

Réu
: Bater a meta [...] Se uma peça vale cem reais, sessenta do dono e quarenta é nosso pela mão de obra.

Juíza
: E essas outras movimentações [...] de cem, cinquenta [...]?

Réu
: Que eu faço serviço por fora, em casa, e tem gente que me paga por dia, mensal, quinze dias, que eu mexo com compra e venda [...] de carro, moto, telefone [...] eu pego para revender [...].

Juíza
: E a porcentagem que o senhor ganha na venda de uma moto é de qual valor?

Réu
: Depende [...], ganho cem, duzentos [...] cervejas. De outras pessoas [...] se ela quer vinte mil num carro, eu vendo por trinta, dez mil é meu.

Juíza
: O senhor fica com o veículo para que seja revendido, o senhor pega em consignação então...

Réu
: É.

MP
: VINICIUS, você disse sobre essa questão do seu trabalho na oficina, as pessoas que contratavam [...] pagavam diretamente para você ou para oficina?

Réu
: Se é da oficina é da oficina, se for particular, meu. Mas eles pagavam para mim.

MP
: E o valor da oficina você que repassava?

Réu
: Só ganhava a porcentagem de lá.

MP
: Então você tem esses repasses da oficina para sua conta?

Réu
: Da oficina não [...] ele sempre pagava em espécie.

MP
: Você tem conhecimento desse extrato [...], essas pessoas são clientes seus?

Réu
: Muitos não. Eu revendo [...] não conheço as pessoas [...].

MP
: O senhor disse [...] que já tinha caído por receptação. Então você já passou pela experiência de ter adquirido algo sem ir atrás de nota [...], quando você falou que a CLAUDECI era cliente da sua esposa [...] fixa, ela ia todo mês?

Réu
: Volta e meia ela aparecia lá.

MP
: E o senhor via ela lá [...] como que foi esse contato entre vocês? Para ela ter o seu celular?

Réu
: Conversas foram poucas, dei meu número [...] ela sempre via eu mexendo [...].

MP
: Ela indo fazer cabelo com sua esposa, você via ela ostentado joias [...] roupas caras [...] para justificar ela ter acesso àquelas joias?

Réu
: Ela andava sim com corrente, joias [...].

MP
: O senhor falou sobre a arma, qual era sua intenção?

Réu
: Comprar para revender [...] por um valor maior.

MP
: Por que o senhor já exerce essa função de revender, certo?

Réu
: Carro, moto [...].

MP
: O senhor é conhecido na rua por ser comerciante?

Réu
: Não, não.

MP
: Não foi o que o rapaz, sua testemunha falou. Por vender carro, moto, enfim, o senhor é conhecido por vender objetos usados?

Réu
: Isso.

MP
: Mas o senhor sabe quais são os procedimentos para alguém revender uma arma de fogo [...]?

Réu
: Pior que não sei.

MP
: Ela vendeu a arma e as munições?

Réu
: A arma veio carregada.

MP
: Isso foi mais de um dia?

Réu
: Sim, foram duas vezes.

MP
: Em nenhum momento ela disse que era do lugar que ela trabalhava, algo do tipo?

Réu
: Não.

MP
: No mesmo dia que ela mandou a foto, ela entregou os objetos?

Réu
: Ela mandou de manhã [...] a tarde ela entregou. Uma vez foi em casa e outra vez em outro lugar, na rua.

MP
: E a arma?

Réu
: Perto da feira.

MP
: Você viu que a doutora leu todos os objetos, o senhor adquiriu todos eles ?

Réu
: Foi a arma, as joias e o relógio.

MP
: Quatro anéis [...] brinco dourado [...] todos esses?

Réu
: Não.

MP
: Foi só o que foi apreendido? E os relógios?

Réu
: Sim, o relógio foi só um ou dois, não me recordo. O relógio eu revendi.

Defesa
: Sobre seu relatório, dos extratos [...] foi movimentado duzentos mil [...] as quantidades de saídas são iguais as de entrada, como você explica isso aí?

Réu
: A movimentação, muitas vezes a gente pede em peça, aí não tem como segurar esses valores [...] trocamos com alguém.

Defesa
: Você comprava veículos, motos [...]?

Réu
: Sim, pegava, passava para os outros.

Defesa
: Como era a forma de pagamento?

Réu
: Parcelado, a vista, boca a boca”
(arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório.mp4).

Em relação ao
delito do artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal
, as provas mostram indene de dúvidas que CLAUDECI trabalhava como secretaria do lar na residência do Promotor de Justiça, MARCELO. Além disso, ficou comprovado que ela, em dias diversos, subtraiu bens móveis do seu empregador [joias, relógios e uma arma de fogo] e que os objetos não foram aleatoriamente separados, mas escolhidos por VINÍCIUS, antes mesmo que ela os furtasse.

A despeito de CLAUDECI ter alterado as declarações prestadas em sede policial – acerca do envolvimento de VINÍCIUS com os furtos – e apontá-lo como mero receptador dos objetos subtraídos, a participação dele resta evidente pelas imagens extraídas do celular dela.

Nas imagens analisadas pelos agentes de segurança é possível notar que ela encaminha uma foto – expondo cinco relógios – com a legenda “
Qual desses você vai querer?
” e ele, logo em seguida, reenvia a mesma imagem com o dizer ‘
beleza
’ e destaca, na cor amarela, dois objetos:

Nesse mesmo sentido, o Relatório Técnico n. 002/2022-DERF/NM/PJC/MT-05/10/2022, elaborado pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT destaca:

“[...] no campo “IMAGENS” foram localizados os mesmos elementos constantes do relatório parcial, consistentes nas fotografias
dos objetos subtraídos feitas por CLAUDECI e enviadas via WhatsApp para VINÍCIUS
[...]

No campo citado há 95335 imagens, havendo repetição de algumas delas, de maneira que se colaciona abaixo 35 imagens que de maneira ilustrativa comprovam a existência dos arquivos no aparelho. Também
é possível constatar em vermelho que as imagens foram produzidas em datas diversas e encaminhadas por WhatsApp, comprovando a prática de mais de uma subtração
”
(doc. digital n. 159237226).

Como se vê, ao reverso do argumento defensivo no sentido de que CLAUDECI “
tirava foto dos objetos com a finalidade de oferecer a quem pudesse ter interesse de adquiri-los, seja VINICIUS, seja qualquer outra pessoa”,
percebe-se que as imagens
sempre foram

endereçadas ao apelante
, não ficando comprovado, pela extração de dados, o envio delas para nenhum outro contato telefônico.

Ademais, como bem destacado por ocasião da celebração do acordo de não persecução penal, CLAUDECI deixou
claro que o apelante
escolhia previamente os bens para subtraí-los
e também
lhe informava quais não tinha interesse
.

Nessa toada, resta evidente que mais do que a mera participação por instigação, o réu
agiu como mentor intelectual do delito
, exercendo pleno domínio do fato, haja vista ter se valido de CLAUDECI – que tinha livre acesso à residência do Promotor de Justiça – para furtar os objetos que cobiçava. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [...]
AUTORIA INTELECTUAL
[...]
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – COMPROVAÇÃO PELOS RELATÓRIOS DE INTECEPTAÇÃO TELEFONICA E DEPOIMENTOS, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS CIVIS
[...] “A intervenção do autor intelectual pode restringir-se à organização e direção da empreitada criminosa” (GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte Geral. 7. ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. p. 865). “Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória [...]
quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais. A teoria do domínio do fato estende a autoria ao coautor imediato
ou partícipe
que não está na cena do fato no momento da execução
.” (TJMT, AP 0003264-20.2018.8.11.0064) [...]
(TJMT, N.U 1003351-09.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“
AÇÃO PENAL - APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [...]
COMPROVADAS AUTORIA
[...]
INTELECTUAL
[...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Tendo a
atuação do apelante se mostrado essencial para o cometimento do crime pelos executores materiais
, informando sobre os bens e indicando o local em que estavam,
combinando o furto, resta caracterizada a coautoria, não se afastando a culpabilidade por ser o réu autor intelectual do delito
[...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0377.17.000226-7/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/04/2021, publicação da súmula em 16/04/2021)

Depois, não há prova da versão fantasiosa apresentada por VINÍCIUS, no sentido de que CLAUDECI, quando frequentava o salão de beleza de sua esposa, “
ostentava diversas joias e colares, além de saber que ele revendia coisas”
.

Ao reverso disso, a defesa não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa de que ele tinha ciência que CLAUDECI estava furtando os objetos da casa de seus patrões, no intuito de corroborar as declarações de que “
apenas

os

comprou dela
” e que desconhecia a verdadeira origem deles.

Nessa conjuntura, inviável o acolhimento da pretensão para desclassificar a imputação para o crime de receptação culposa ou dolosa, notadamente porque a autoria e a materialidade delitiva dos furtos qualificados abundam nos autos, reveladas tanto pelas provas orais como pelos documentos colacionados nos autos.

Sobre a matéria, trago precedentes desta 1ª Câmara Criminal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO [...] PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATÍVOS DA PRÁTICA DE CRIME DIVERSO [...] RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER [...] Não há como desclassificar o furto qualificado para o delito de receptação se o réu não logrou êxito em demonstrar justificativa plausível para a posse dos bens furtados – visto que sua autoria, neste caso, é presumida – além de existir lastro probatório firme nos autos [...]
” (N.U 0001448-92.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO [...] PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO FURTO - ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] “Comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação” (TJMT, Ap nº 0000004-98.2009.8.11.0047) [...]
” (N.U 0010331-91.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO [...] ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito de receptação, quando devidamente comprovado o cometimento do crime de furto simples pelas provas orais produzidas em juízo [...]
” (N.U 1002075-40.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022)

Em relação à absolvição quanto à prática do
crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, o pedido
comporta acolhimento
.

Quando da prolação do édito condenatório, a juíza singular noticiou que “
conquanto não tenha havido nenhuma apreensão de entorpecentes no caso dos autos, filio-me à corrente adotada pela 5ª Turma do STJ e pelo STF quanto à possibilidade de a materialidade do crime de tráfico ser comprovada por outros meios idôneos, como interceptações telefônicas ou outras provas testemunhais”
.

Pontuou “
não se tratar de mera construção jurisprudencial, mas de aplicação do disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, pois uma vez vendido o entorpecente pelo traficante e consumido pelo usuário, como ocorreu no caso dos autos, é forçoso reconhecer que os vestígios do crime estão desaparecidos, inviabilizando a realização do exame de corpo de delito, mas não afastando a materialidade do crime, que pode ser provada através de outras provas, inclusive a testemunhal
”.

Aduziu que “
foi com base nessas declarações iniciais de Claudeci e dos extratos de transferências bancárias que ela tinha em favor do réu, que segundo ela se referiam a pagamentos pelas drogas que comprava dele, que se deferiu a quebra do sigilo bancário do acusado, onde se constatou uma movimentação financeira totalmente atípica e incompatível aos seus rendimentos legais, que à toda evidência corroboram as declarações dela quanto à traficância que era praticada com regularidade pelo réu
”.

Por fim, acrescentou que “
o conjunto probatório produzido nos autos é robusto para comprovar que o réu praticava com regularidade o tráfico de entorpecentes, sendo de rigor a condenação do réu por esse crime, não havendo que se falar em violação ao artigo 155 do CPP, pois, como exposto Claudeci, mesmo em juízo, asseverou que o réu já lhe forneceu entorpecentes, a vítima e as testemunhas asseveraram em juízo ter ouvido dela a delação acerca da traficância praticada pelo réu, e os extratos bancários do acusado (prova irrepetível) demonstram uma movimentação típica do comércio de drogas
”.

De fato, em análise pormenorizada às provas produzidas na instrução criminal, observo que CLAUDECI, quando ouvida, em duas oportunidades pela autoridade policial, disse ser usuária de cocaína e pasta-base, e que as adquiria, corriqueiramente, com o apelante, tendo com ele uma dívida de, aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais), referente à compra dos entorpecentes. Relatou ter entregado para VINÍCIUS a arma de fogo e as joias subtraídas pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); que ele “
abateu
” parte do seu débito e devolveu-lhe R$ 800,00 (oitocentos reais), ficando o restante “
como crédito
” para futuras aquisições de drogas. Acrescentou ter efetuado diversos depósitos em favor do acusado – relacionados à compra de entorpecentes, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) – e que poderia comprová-los pelo extrato bancário nos aplicativos do seu celular. Em sua oitiva, durante a elaboração do acordo de não persecução penal, confirmou ter repassado os bens furtados para VINÍCIUS e que ele lhe pagava em espécie e também com entorpecentes. Por fim, em juízo, a declarante alterou diametralmente as declarações prestadas, dizendo que somente pegou droga com ele uma única vez e quando entregou os bens subtraídos recebeu o pagamento em dinheiro.

Os investigadores de polícia, JOSIMAR e MARCOS, o Delegado de Polícia, RODRIGO, e a vítima, MARCELO, quando auscultados judicialmente, confirmaram que CLAUDECI, após ser indagada sobre a prática delitiva e confrontada com as imagens gravadas pelas câmeras da residência, lhes revelou ter efetuado as subtrações porque tinha uma dívida com o réu, oriunda da compra periódica de entorpecentes e que recebeu dele, como contraprestação pelos objetos furtados, uma parte em drogas, outra em “crédito” para aquisição de mais estupefacientes, além de haver “abatido parte do débito”.

Nesse mesmo sentido, os comprovantes de PIX extraídos do Aplicativo
CaixaTem
do celular de CLAUDECI mostram que ela efetuou 6 (seis) depósitos para a conta de VINÍCIUS, nos valores de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), em diversos meses do ano de 2022 [janeiro, fevereiro, junho, agosto e setembro]. Além disso, no relatório de extrato bancário do apelante há 10 (dez) transferências entre ele e CLAUDECI, além de outras movimentações nebulosas – realizadas com indivíduos investigados por crimes de tráfico e associação com organização criminosa – que, no período de 9 (nove) meses, perfizeram o valor de R$ 218.177,77 (duzentos e dezoito mil, cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Não desconsiderando os elementos angariados nos autos, é preciso salientar que
não há prova da materialidade delitiva
do crime de tráfico de drogas.

Embora tenha grassado divergências sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido no dia
19 de abril de 2023
, a Terceira Seção da Corte Cidadã, em voto da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, entendeu que a condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, reclama a apreensão dos estupefacientes e a consequente elaboração, ao menos, de laudo preliminar de constatação, sob pena de se impor a absolvição do agente, por falta de materialidade do crime.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo na íntegra a ementa do julgado e ressalto pontos relevantes para o deslinde da controvérsia da presente ação,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é
forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que,
em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas
.

Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que,
nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo
.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1º da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto, a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006.
No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados
.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva
. Assim,
mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si
.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação.
A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas
.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade
.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas”
(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

In casu
, restou incontroverso – como bem elencado pela juíza singular – que não foi apreendida
nenhuma substância entorpecente
em poder do apelante, de CLAUDECI ou de terceiros.

Não me olvidando de todos os elementos produzidos, sobretudo do trabalho minucioso realizado pelo Delegado de Polícia Civil na elaboração dos relatórios e análise dos extratos bancários do apelante, indicando, em tese, a mercancia ilícita de drogas por ele praticada, convém destacar que não foi localizada uma única trouxinha/papelote/cigarro de droga, pressuposto
indispensável para se constatar a materialidade delitiva
do delito.

Desse modo, imperiosa a absolvição do apelante pelo tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal [não haver prova da existência do fato].

Lado outro, nada impede que o Ministério Público ofereça denúncia pela prática de crime diverso – seja o de associação para o tráfico ou de lavagem de dinheiro –, porém, inviável a responsabilização criminal do apelante pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 com base no conjunto probatório angariado nos autos.

Em situação semelhante, trago precedente desta Câmara Criminal, no qual o Des. Paulo da Cunha reconheceu a ausência da materialidade delitiva do crime de tráfico e trancou a ação penal por falta de justa causa,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME – IRRELEVÂNCIA
- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - FALTA DE JUSTA CAUSA - CONFIGURAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e própria confissão extrajudicial tenha evidenciado que o paciente supostamente vendia e oferecia "drogas" a terceiros, não há justa causa para o exercício da ação penal pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente
. Assim, ausente laudo pericial apto a demonstrar a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, identifica-se flagrante ilegalidade, devendo a ação penal ser trancada, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III do CPP”
(N.U 1009199-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

No que tange ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, o pedido carece de interesse recursal, haja vista a
absolvição
da imputação referente ao crime de tráfico de drogas.

Em relação à revisão da reprimenda – mais especificamente no tocante a pena-base dos
crimes patrimoniais
– o pedido não comporta acolhimento.

A juíza singular, quando procedeu à dosimetria dos furtos qualificados, reconheceu a continuidade delitiva e pontuou:

“De proêmio, registro que embora se tratem na verdade de três crimes praticados em continuidade delitiva, o que demanda a dosagem de cada um deles separadamente, e ao final a aplicação da causa de aumento prevista pelo artigo 71 à pena mais grave, ou a uma delas, se iguais, no caso dos autos, tenho que os furtos das joias apresentam circunstâncias totalmente iguais, ao passo em que o da arma, demonstra maior culpabilidade do agente que as demais, razão pela qual, apeno esse delito em separado dos outros e promovo o apenamento único do furto das joias a fim de evitar desnecessária tautologia”.

Dando sequência, analisou, separadamente, o furto da arma de fogo e o das joias, nestes termos:

1.1) Do furto da arma de fogo

O crime previsto pelo artigo 155, §4º, II, do CP prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu se mostra acentuada em relação ao usual do delito. Embora não se possa afirmar que ele soubesse que a vítima era Promotor de Justiça, tenho que simples fato de o objeto furtado ser uma arma de fogo, instrumento de venda restrita, e que foi vendido sem qualquer cautela pelo réu, visando engrossar o arsenal bélico ilegal da criminalidade, por si só, aumenta a reprovabilidade da sua conduta
.

O réu, nos termos da Súmula 444 do STJ, é primário e não ostenta antecedentes.

Sem elementos quanto à conduta social ou personalidade do acusado.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências não foram especialmente graves, já que a arma foi recuperada.

Considerando que foram reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras, considero uma delas, o concurso de agentes, como circunstância judicial negativa, para fixação da pena-base
.

O comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 69 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto:
culpabilidade e circunstâncias
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes da pena.

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para esse crime
.

[...]

1.2) Quanto aos furtos das joias

O crime previsto pelo artigo 155, §4º, II, do CP prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu quanto a esses crimes é usual do delito.

Como exposto, o réu não ostenta antecedentes, e não há elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências são as usuais do delito.

Considerando que foram reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras, considero uma delas, o concurso de agentes, como circunstância judicial negativa, para fixação da pena-base
.

O comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo, já que
uma das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, foi considerada negativa no caso concreto
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes da pena.

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão para esse crime
”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se
que a juíza singular utilizou fundamentos idôneos para
negativar
as vetoriais relativas às “
consequências
” e “
circunstâncias
” do
furto da arma de fogo
e às “
circunstâncias
” da
subtração das joias
.

A
culpabilidade
é “
a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
”, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci [Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 452].

ÊNIO LUIZ ROSSETTO a define, enquanto circunstância judicial, nos seguintes termos:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
” (Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

No caso dos autos, a vetorial foi corretamente negativada, uma vez que o furto de uma arma de fogo – instrumento de comércio restrito e com regras rígidas para sua aquisição – foi subtraída da residência do Promotor de Justiça da Comarca e “
vendida

sem qualquer cautela pelo réu”
, o que evidencia maior grau de ousadia e reprovabilidade da conduta. Confira-se:

“[...] Ademais, em relação à culpabilidade, nota-se que a frieza,
a ousadia do agente na execução do delito
, a dissimulação e o abuso de confiança são elementos aptos a negativar a referida vetorial. Há, portanto, elementos concretos a justificar o desvalor da referida circunstância judicial, conforme os precedentes desta Corte Superior de Justiça: HC n. 253.529/SP, Quinta Turma Relª. Miniª. Laurita Vaz, DJe 11/09/2013; AgRg no HC n. 322.402/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/08/2017; AgRg no HC n. 457.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/11/2018; AgRg no AREsp n. 1292332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/11/2018; HC n. 290.996/RS, Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2016; e HC n. 274.078/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, DJe 28/04/2015 [...]”
(STJ, HC n. 623.819/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

De igual forma, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
circunstâncias
” de
ambos os furtos
, uma vez que a juíza sentenciante utilizou uma das causas de aumento da pena – referente ao concurso de pessoas –, para considerá-la desfavorável, o que se afigura cabível conforme Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Na segunda fase dosimétrica, mantida intacta a condenação pelo crime patrimonial, resta
prejudicado
o pedido para se reconhecer a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, haja vista não ter o agente confessado a prática dos furtos.

Por fim, verificada a ocorrência de 3 (três) delitos e preenchidos os requisitos do artigo 71, do Código Penal, deve ser mantida a figura do crime continuado, conservando-se a reprimenda definitiva imposta no édito condenatório.

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste,
de ofício
, da pena de multa eligida para o crime patrimonial.

Digo isso porque a juíza
a quo
fixou a sanção pecuniária valendo-se, para tanto, da fórmula sugerida na doutrina de Ricardo Schimdtt
[Sentença penal condenatória. 10ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 316]
e encontrou determinado
quantum
que não se coaduna com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada
verbis
:

“[...] matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316):

Pena aplicada – Pena mínima
=
x- 10 (pena mínima de multa)

Pena máxima – Pena mínima = 360 (pena máxima de multa) – 10 (pena mínima de multa)
”

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da análise dosimétrica do crime mais grave [subtração da arma de fogo], aliado ao fato de ter sido consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [“culpabilidade” e “circunstâncias”] e reconhecida a continuidade delitiva [3 (três) crimes], deve a sanção pecuniária ser fixada, definitivamente, em
14 (quatorze) dias-multa
.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pedido não merece acolhimento.

A despeito da primariedade do agente, não há ilegalidade na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença das circunstâncias judiciais negativadas, nos termos do artigo 33, §§2
o
, “b” e 3
o
, do Código Penal.

Ao caso, aplico os seguintes arestos da Corte Cidadã:

“[...] Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 1.787.454/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)

“[...] Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte [...]”
(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

De igual modo, tendo sido a pena fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão e consideradas desfavoráveis as 2 (duas) circunstâncias judiciais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dispõe o artigo 44, I e III, do Código Penal
verbis
:

“[...] Não estão presentes os requisitos contidos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 5. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 821.320/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

“[...] A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, segundo o disposto nos arts. 44, III, c/c o art. 59, do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
VINÍCIUS TEODORO DA SILVA
para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal e reajustar sua pena definitiva para
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime fechado, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023